Tribunal: TJPA
Processo: 0060134-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060134-11.2014.8.14.0301

APELANTE: JANDY SA LIMA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, SCORPIUS INCORPORADORA LTDA, JANDY SA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. MULTAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação cível, mantendo a rescisão contratual de unidade imobiliária devido ao inadimplemento culposo pela não entrega da obra no prazo pactuado.

O imóvel foi adquirido por Jandy Sá Lima da Scorpius Incorporadora Ltda., sendo reconhecido o atraso injustificado como ponto incontroverso. A sentença determinou a devolução integral dos valores pagos, com incidência de juros e correção monetária, além da aplicação das cláusulas penais contratuais.

II. Questão em discussão

As questões submetidas à apreciação judicial consistem em:
(i) saber se é válida a cumulação de multa moratória e compensatória aplicadas à incorporadora e à construtora;
(ii) verificar a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, com base no Tema 971 do STJ.

III. Razões de decidir

A decisão agravada seguiu o entendimento do STJ no Tema Repetitivo 971, que admite a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, quando prevista apenas para inadimplemento do comprador.

A cláusula 10.1.1 do contrato prevê penalidades específicas para atraso na entrega do imóvel, consistentes em multa compensatória de 2% e multa moratória de 0,5% ao mês, válidas e aplicáveis no caso concreto, diante do inadimplemento reconhecido.

Inexistindo inovação recursal ou erro material, e tendo sido a pretensão expressamente formulada na petição inicial, não há bis in idem, mas aplicação cumulada de cláusulas distintas com fundamento contratual e legal.

O recurso não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É válida a aplicação cumulada de cláusula penal compensatória e moratória, quando assim previsto no contrato, especialmente quando o inadimplemento decorre do atraso na entrega do imóvel. 2. Admite-se a inversão da cláusula penal em favor do consumidor com base no Tema 971 do STJ, assegurando o equilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 389, 395, parágrafo único, e 475;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Súmula 543/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.11.2016 (Tema 971);

TJ-SP, ApCiv 1007731-31.2017.8.26.0003, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060134-11.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 21192565.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
, em face da decisão monocrática de ID
21192565
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Narram os autos que a parte autora adquiriu junto a parte requerida o apartamento 804, Torre 1, do empreendimento TORRES CENÁRIO, com endereço na Travessa Djalma Dutra, nº. 361, por meio de Contrato de Venda e Compra de Unidade Autônoma.

Alega que as requeridas não cumpriram a obrigação assumida quanto ao prazo para conclusão da obra, pois, decorridos quase dois anos desde o primeiro pagamento feito, em DEZ/2013, não havia indício de ter começado qualquer trabalho no canteiro de obras para a construção do edifício, realidade que permitiu inferir a impossibilidade material de ser conclui-las até JUNHO/2015.

Requer ao final, entre outros pedidos: 1. Rescisão contratual por culpa da parte requerida, com a restituição do valor pago e incidência de juros e correção monetária; 2. Danos morais.

Junta documentos.

Na decisão de fl. 50, restou deferida a gratuidade processual a parte autora.

Em sede de contestação, fls. 53/63, a parte requerida CONSTRUTORA LEAL LTDA defende, em síntese: 1. A ilegitimidade passiva AD CAUSAM; 2. A impossibilidade de aplicação de multa por infração contratual; 3. A inexistência de ato ilícito praticado pela contestante; 4. A impossibilidade de devolução dos valores pagos pelo autor.

Junta documentos.

Em sede de contestação, fls. 84/96, a parte requerida SCORPIUS INCORPORADORA LTDA defende, em síntese: 1. A impossibilidade de devolução integral dos valores pagos em caso de rescisão, pois houve inadimplemento da requerente que precedeu ao atraso; 2. A impossibilidade de revisão do contrato e inversão da cláusula contratual em caso de mora; 3. A ausência de obrigação de indenizar danos morais.

Réplica às fls. 109/118.

Termo de audiência a fl. 149, infrutífera a conciliação. Na ocasião, restou deferido o pedido de desistência do autor em relação aos DANOS MORAIS e indeferido a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida LEAL MOREIRA. Foi ainda invertido o ônus da prova e apontado como ponto incontroverso o atraso na entrega do empreendimento. Estando o processo saneado, ambos as partes requereram no final o julgamento antecipado da lide.

Em petição de fls. 154/157, 170/176, a parte demandada requereu a suspensão do feito com base em deferimento de pedido de recuperação judicial da SCORPIUS INCORPORADORA LTDA.

Em decisão de fl. 199, restou deferida a suspensão até ulterior deliberação.

Em petição de fls. 203/206, a parte autora requer a título de antecipação de tutela o ressarcimento das quantias que pagou.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

DOS PONTOS INCONTROVERSOS

Conforme foi constatado no saneamento do processo, através de audiência cujo termo está a fl. 149, é ponto incontroverso o atraso na entrega do empreendimento.

Considerando o atraso ponto incontroverso, há uma conduta ilícita da requerida em não entregar o empreendimento dentro do prazo ajustado, a qual se encontra desprotegida de qualquer excludente.

DA RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO CULPOSO DA REQUERIDA E DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS

O Código Civil Brasileiro distinguiu duas espécies de inadimplemento: o absoluto e o relativo.

O inadimplemento absoluto pode se dar por impossibilidade do objeto ou por fato relativo ao interesse do credor, estando as duas hipóteses previstas, respectivamente, nos arts. 389 e 395, parágrafo único, ambos do Código Civil de 2002:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 395. [...]

Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.

No caso em tela, a parte requerente sustenta que ocorreu a mora da requerida no tocante a conclusão da obra, tornando-se inútil a prestação que lhe era devida: a entrega da unidade imobiliária.

Sendo assim, nos termos do art. 475 do Código Civil Brasileiro, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Verifica-se, então, que a parte requerente tem direito à resolução do contrato e à reparação das perdas e danos com a percepção dos consectários legais do inadimplemento contratual absoluto, nos termos dos artigos retromencionados, a saber: a correção monetária, o acréscimo de juros moratórios e o ressarcimento da quantia despendida com o pagamento de honorários advocatícios.

Neste capítulo da sentença, interessa examinar a tese de inadimplemento contratual para o fim de julgar a pretensão de extinção do contrato.

É inquestionável que a não entrega do imóvel na data prevista no contrato caracteriza o inadimplemento contratual da construtora, sendo lídimo o direito do requerente à rescisão contratual em razão da perda da utilidade da prestação.

Em outras palavras, diante do comprovado inadimplemento contratual absoluto por fato relativo ao interesse do credor (adquirente da unidade imobiliária objeto do contrato em questão nesta causa) nasce o direito subjetivo do requerente à resolução contratual, não sendo dado olvidar, em face da existência de cláusula resolutiva expressa no contrato, que o requerente estaria livre do ônus de demonstrar em juízo a inutilidade da prestação, ficando a cargo do inadimplente (construtora) a prova de que não houve o alegado descumprimento.

Como já dito, inquestionável o inadimplemento contratual culposo da requerida, a ensejar o direito à resolução contratual com a reparação das perdas e danos, e, diante disso, procedente é o pedido autoral para a devolução da integralidade dos valores pagos à Requerida para aquisição do imóvel contratado, nos termos da Súmula 543 do STJ:

Súmula 543-STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

DO DANO MORAL

O dano moral viola direitos não patrimoniais, como a honra, a imagem, a privacidade, a autoestima, o nome, a integridade psíquica, dentre outros, consistindo em ofensa aos princípios éticos e morais que norteiam nossa sociedade. O dano moral, ao contrário do dano material, não reclama prova específica do prejuízo objetivo, vez que este decorre do próprio fato. Ocorrendo o fato, ao juiz é dada a verificação se aquela ação vilipendiou alguns dos direitos de personalidade do indivíduo, ou, se trata de mero dissabor do cotidiano.

É preciso que se diga que, regra geral, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Contudo são nas peculiaridades do caso que se subtrai algum tipo de abalo subjetivo ao autor.

Neste sentido, não se percebe uma conduta perpetrada pela parte requerida ensejadora de danos morais, mas apenas situação corriqueira que gera dissabor. A resolução do contrato com a devolução do valor pago, devidamente atualizado, é a medida que por si só basta para resolver a presente lide.

Ademais, compulsando detidamente os autos, não se vislumbra a demonstração do abalo moral que porventura tenha sofrido a parte autora, ônus que lhe cabia por ser ato constitutivo de seu direito, o que não justifica compensação pretendida a título de dano moral.

CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A jurisprudência AFETA ao tema ora em análise, qual seja, obrigações decorrentes por atraso de obra, é pacífica ao estabelecer que em respeito ao PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à ação, ou seja, para as empresas requeridas que prometem entregar o imóvel em data específica, mas que na prática, muitas vezes, no dia estabelecido para entrega sequer começaram a obra. Vejamos:

Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão cumulado com restituição dos valores pagos. Alegação de atraso na entrega de obra imobiliária. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. Recurso apenas do autor. Aplicação do princípio do "tantum devolutum quantum apelatum". Sucumbência. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ANUNCIA QUE INCUMBE À PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO O DEVER DE ARCAR COM A SUCUMBÊNCIA. RÉ QUE POR DUAS VEZES NÃO CUMPRIU COM O PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA, MOTIVO PELO QUAL O AUTOR INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO. AFERIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA SE FAZ POR CRITÉRIOS LÓGICOS E NÃO MATEMÁTICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DE RIGOR, DEVENDO SER IMPOSTO À RÉ O PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉ QUE SUCUMBIU EM MAIOR PARTE. Interpretação do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. Resultado. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10077313120178260003 SP 1007731-31.2017.8.26.0003, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 21/11/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019).

Pontua-se que não há que se falar em condenação recíproca das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que se trata de matéria que foge à regra de divisão de tais encargos, sendo a jurisprudência calcificada nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para:

DECLARAR rescindido o contrato entre as partes.

CONDENAR a parte requerida a restituir integralmente à parte requerente, em parcela única, os valores pagos por esta, referentes aos contratos de compra e venda do imóvel retromencionados, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a contar do desembolso de cada parcela paga, até a data do efetivo pagamento.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando o Princípio da Causalidade que rege o caso em concreto e de acordo com a orientação pacífica da jurisprudência.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento;

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Belém/PA, 04/11/2021.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Opostos Embargos de Declaração pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA no Id. Num. 14797882 - Pág. 4/7.

A SCORPIUS INCORPORADORA LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 14797882 – pág. 11/21), requerendo concessão do benefício da justiça gratuita ante a impossibilidade do custeio das custas processuais.

Rejeitados os embargos de Declaração no Id. Num. 14797883 - Pág.1/4.

Em seguida, a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. Num. 14797883 - Pág. 6/Num. 14797884 - Pág. 1) alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sustentando que não faz mais parte da Scorpius Incorporadora Ltda desde 2012 e que não integrou a relação contratual objeto da demanda.

Argumentou que a cláusula contratual 10.8, que prevê a retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão, é válida e deve ser respeitada.

Solicita que, caso não acatada a retenção de 50%, seja ao menos reconhecida a retenção de 25% dos valores pagos, conforme jurisprudência do STJ.

Por fim, requer a reforma da sentença para:

Reconhecer a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira.

Determinar a retenção de 50% dos valores pagos, conforme cláusula contratual, ou subsidiariamente, a retenção de 25%.

Estabelecer que os juros de mora incidam apenas após o trânsito em julgado.

Reconhecer a sucumbência recíproca, dividindo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios.

JANDY SA LIMA interpôs APELAÇÃO CÍVEL no ID. Num. 14797884 - Pág. 7/22, defendendo que a sentença merece reforma, por não ter aplicado os temas repetitivos.

Aduz que deveriam ter sido condenadas a pagar os mesmos moratórios da Cláusula 10.1, ou seja, em multa moratória de 2% (dois por cento); de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre os valores desembolsados.

Sustenta ainda que a sentença merece ser reformada, por ter sido comprovada a culpa exclusiva das Rés e não ter sido concedida a tutela de evidência em seu favor.

Ao final, pede a reforma da sentença para que seja concedida a tutela de evidência, bem como condenadas as Rés a pagar multa moratória de 2% (dois por cento); de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o total do valor pago.

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA apresentou contrarrazões no Id. Num. 14797890, destacando que:

1. A apelante não pode inovar na causa de pedir em sede recursal, apresentando novos pedidos não formulados na petição inicial, como a condenação em multa moratória e compensatória.

2. Reforça que a inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico, citando jurisprudência que corrobora a impossibilidade de formular novos pedidos em sede de apelação.

3. Adua que há impossibilidade de Condenação por Multa Moratória e Compensatória.

4. Diz mais que, em nenhum momento a apelante requereu a inversão da cláusula contratual para a aplicação das multas e juros mencionados. Sendo assim, a apelante não pode apresentar novos pedidos em sede recursal, configurando uma inovação na causa de pedir, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ao final, pede o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por JANDY SA LIMA, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo.

JANDY SÁ LIMA apresentou contrarrazões no Id. Num. 14797891.

Ao id. 16183549 foi determinada a intimação da parte apelada/apelante SCORPIUS INCORPORADORA LTDA para que comprovasse a alegada condição financeira de hipossuficiência.

Ao id. 16349722, a parte apelada/apelante em questão colacionou balanço patrimonial referente ao ano de 2018.

No Id. 16748025, indeferi o pedido de justiça gratuita e ordenei o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Custas não recolhidas (ID. 17037501).

No Id. 18672929, neguei seguimento ao recurso da SCORPIUS INCORPORADORA LTDA, com ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Contra este ato não houve a interposição de recurso.

Vieram os autos conclusos para exame dos recurso da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e de JANDY SA LIMA.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 21192565) que foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por SCORPIUS INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e JANDY SA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos da parte autora para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel devido ao atraso na entrega da obra.

2. O inadimplemento absoluto pela parte requerida, decorrente do atraso na entrega do imóvel, confere ao adquirente o direito à resolução contratual, com restituição integral dos valores pagos, acrescidos de juros de mora e correção monetária, conforme artigos 389 e 395 do Código Civil.

3. O atraso na entrega da obra, sem justificativa plausível, configura inadimplemento culposo da construtora, cabendo a aplicação das penalidades contratuais previstas, inclusive a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, nos termos do tema repetitivo 971 do STJ.

4. A sentença foi mantida quanto à rescisão contratual e restituição dos valores pagos, e reformada parcialmente para incluir a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, impondo multa compensatória e moratória à incorporadora e construtora.

5. Recurso da SCORPIUS INCORPORADORA LTDA NÃO CONHECIDO, no ID. 18672929.

6.
Apelação Cível da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA conhecido e parcial provido, para estabelecer os juros de mora, de 1% ao mês, computados a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária, pela Taxa Selic, a partir de cada desembolso, nos termos da fundamentação.

7. Apelação Cível de JANDY SA LIMA conhecido e parcialmente provido, para acrescer à condenação as multas insertas na Cláusula 10.1.1 da avença, condenando as Rés a pagar:

a) -
multa corresponde ao limite da indenização devida ao COMPRADOR
;

b) -
multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês (ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor até então pago pelo COMPRADOR,
corrigido pelo INCC/FGV, a título de preço, aplicável a partir do primeiro dia subseqüente ao término do Prazo de Tolerância até a data que houve a expedição de habite-se do empreendimento

A ré CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA opôs Embargos de Declaração no ID 21633642, os quais foram rejeitados na Sentença de ID 25840105.

Ato contínuo, a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA interpôs Agravo Interno (ID 26589089). Sustentando, em apertada síntese a impossibilidade de cumulação da multa moratória e multa compensatória, o que configuraria bis in idem.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Certificado no ID 27292452 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A pretensão da parte autora é a aplicação da Cláusula 10.1 da avença, para que sejam acrescidos a multa moratória de 2% (dois por cento); de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre os valores desembolsados.

No caso, diferentemente das alegações da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA que afirma não ter constado o requerimento na exordial, verifico que consta registrado no Id. Num. 14797867 - Pág. 5 da petição inicial.

No julgamento do tema repetitivo 971, o STJ admitiu a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor. Esta foi a tese firmada:

"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial."

A parte autora sustenta a sua pretensão na Cláusula 10.1 da avença que assim dispõe:

“10.1 A mora do COMPRADOR no cumprimento das a obrigações pecuniárias assumidas neste contrato acarretará

responsabilidade pelo pagamento das seguintes penalidades:

a) - reajuste monetário, de acordo com os critérios de correção previstos neste contrato e calculado "pro rata dies", observado o critério a seguir:

a.1) - quando o pagamento ocorrer além da data do vencimento da prestação, mas dentro do mês de seu vencimento, o valor da prestação, calculado na forma deste contrato, será atualizado monetariamente, desde o dia de seu vencimento, até o dia de seu efetivo pagamento, mediante a incidência diária de 1/30 da última variação percentual disponível, entre os valores do índice eleito neste contrato;

a.2) - quando o pagamento ocorrer em mês posterior ao do vencimento da prestação, o valor desta será atualizado monetariamente até o mês em que se der o pagamento, com base no critério de atualização monetária aqui previsto. A partir daí, e até o dia em que, nesse mês, for efetuado o pagamento, seus valores serão atualizados monetariamente pelo mesmo critério previsto na letra "a.1", supra;

b) - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, calculados dia a dia, que incidirão sobre o valor do principal da(s) parcelas em atraso, reajustado monetariamente, sem prejuízo da incidência dos juros compensatórios, incluídos no valor de cada parcela;

c) - multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela, incidente sobre o valor do principal, corrigido monetariamente;

d) - honorários de advogado, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, e despesas judiciais e extrajudiciais;

e) - despesas de publicidade, comissão de leiloeiro ou de corretor de imóveis, na base de cinco por cento (5%) e seis por cento (6%), respectivamente, sobre o valor do débito (principal e acréscimos) em atraso, na hipótese de iniciada ou concluída a alienação dos direitos do COMPRADOR a terceiros;

f) - multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do débito (principal e acréscimos) em atraso, na hipótese de a alienação da unidade autônoma se efetivar por leilão.

ENTRETANTO, devido a causa de pedir da rescisão, ser o atraso na entrega da unidade, as Rés devem sofrer as penalidades fixadas na Cláusula 10.1.1 da avença que assim dispõe:

10.1.1
Responderá, também, a INCORPORADORA, caso o Prazo de Tolerância seja extrapolado pelo pagamento de
:

a) -
multa compensatória de 2% (dois por cento),
incidente sobre o valor até então pago pelo COMPRADOR, corrigido pelo INCC/FGV, a título de preço (o valor do principal, excluídos eventuais juros moratórios ou multas moratórias);

a.1) - referida
multa corresponde ao limite da indenização devida ao COMPRADOR
, caso o Prazo de Tolerância seja extrapolado e será aplicável uma única vez;

b) - multa moratória de 0
,5% (meio por cento) ao mês (ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor até então pago pelo COMPRADOR,
corrigido pelo INCC/FGV, a título de preço (o valor do principal, excluídos eventuais juros moratórios ou multas moratórias);

b.1) - referida multa será aplicável a partir do primeiro dia subseqüente ao término do Prazo de Tolerância;

10.1.2 As multas previstas nas letras "a" e "b", acima, serão
calculadas, na data que a INCORPORADORA colocar as chaves da unidade autônoma à disposição do COMPRADOR
, e deverão ser pagas, pela INCORPORADORA, quando da outorga da escritura definitiva de venda e compra, ou em até noventa (90) dias, contados do recebimento das chaves.” (Id. Num. 14797868 - Pág. 11).

Do mesmo modo, cito julgados sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE RÉ VENCEDORA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO. RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE À PRAZO C/C ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. DISTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. 1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos pelas partes contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam a rescisão do contrato firmado entre as partes, a devolução integral dos valores pagos, a inversão da cláusula penal e condenação da ré ao pagamento de danos morais. 2. Carece de interesse processual a parte que não foi sucumbente na demanda, visto que o objetivo de qualquer recurso está intrinsecamente vinculado ao interesse da parte de ver reformada a decisão que lhe foi desfavorável. Recurso adesivo não conhecido. 3. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção, e tanto o promissário comprador quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4. A aplicação do CDC à relação jurídica havida entre as partes não exclui a incidência do Código Civil ou mesmo da Lei 9.514/97, pois as normas não são excludentes e sim complementares, conforme preconiza a teoria do diálogo de fontes. 5.
Demonstrado que a culpa na rescisão do contrato decorre de conduta imputada à ré, visto que o prazo final para cumprir sua obrigação era 12/12/214, e até 02/07/2015 o Loteamento ainda dependia da liberação do Termo de Vistoria de Obras, conforme atestado no documento emitido pela Prefeitura da Cidade Ocidental (Id. 8944292 - Pág. 5), tem o autor o direito de pedir a resolução do contato, nos termos do art. 475 do CC, devendo as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial" (Tema 971). Portanto, cabível a inversão da cláusula penal na espécie, para fins de garantir o equilíbrio contratual.
7. Constatando-se que a construtora cometeu ato ilícito, que causou dano ao consumidor, ao veicular publicidade enganosa, cabível a sua condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais, porquanto a frustração experimentada pelo apelante/autor ao não receber o imóvel na forma como fora divulgado, extrapolam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, causando dano moral ao autor. 8. Quanto à valoração do dano moral deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, de modo a atender a finalidade didático-pedagógica e desestimular a reiteração da conduta lesiva, evitando-se valor excessivo ou ínfimo. No caso, entendo razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 9. Recurso adesivo não conhecido. Apelação do autor conhecida e provida.

(Acórdão 1207010, 00000384820168070012, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025